Tribunal: TJSP
Processo: 1006901-19.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Contratação não realizada pela autora. Restituição do indébito de forma simples devida. Danos morais não configurados. Ausência de prova de maiores repercussões em nome da autora. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.